Tribunal: TJSP
Processo: 1003277-77.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Indevida inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida - Insurgência da recorrente sustentando ter sofrido abalo emocional indenizável e que não se aplicaria a Súmula 385 do STJ - Cabimento - Débito anterior que está

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Indevida inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito - Demanda julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida - Insurgência da recorrente sustentando ter sofrido abalo emocional indenizável e que não se aplicaria a Súmula 385 do STJ - Cabimento - Débito anterior que está sendo discutido judicialmente - Afastada a incidência da Súmula 385 do STJ - Admissível a juntada de documento com o presente recurso, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé - Relativização do disposto no artigo 434 do CPC, com prevalência dos princípios da instrumentalidade das formas e busca da verdade real - Dano moral caracterizado - Verba indenizatória devida e fixada na quantia de R$ 15.000,00 - Precedentes da Câmara e do STJ - Recurso parcialmente provido a fim de condenar a ré no pagamento de indenização por dano moral à autora no valor de R$ 15.000,00, corrigido monetariamente desde a publicação deste acórdão (Súmula no 362 do STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ), bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.